Tribunal: TJDFT
Processo: 0718345-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718345-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, contra acórdão de ID – 39722131. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 40103275. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de outubro de 2022 15:51:39. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador